Tribunal: TJDFT
Processo: 0702303-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL PROCESSO: 0702303-08.2022.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) ASSUNTO: PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE (7791) REQUERENTE: JAILSON DE LIMA SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de petição de próprio de punho, apresentada por JAILSON DE LIMA SANTOS, na qual formula pedido de revisão da sentença, proferida na Ação Penal no 2017.01.1.039908-6, que o condenou à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, pelo delito de tráfico de drogas, em regime inicial fechado, com trânsito em julgado em 11/02/2019, sob a alegação de que houve fraude processual, sem, contudo, apresentar qualquer prova do alegado. A petição criminal, inicialmente, foi distribuída ao em. Desembargador Dr. Silvânio Barbosa dos Santos, o qual, verificando-se que o peticionante não era bacharel em direito, determinou a sua remessa à Defensoria Pública para acompanhar o feito e instruí-lo adequadamente (ID 32202285). Após manifestação da laboriosa Defensoria Pública (ID 32815348), foi constatada a prevenção desta eg. 1a Turma, o que ensejou a redistribuição dos autos a esta Relatoria (ID 32923894). A Defensoria Pública, por sua vez, após examinar o pedido manuscrito, apresentou a petição de ID 32815348, informando que não encontrou fundamento jurídico para complementar a presente petição criminal, pois, embora o peticionante pleiteie a revisão do julgado com base na alegação de existência de fraude processual na ação penal que culminou com a sua condenação, não colacionou quaisquer provas que amparasse sua tese. É relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando alguém não for admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. Na hipótese em exame, como bem destacado pela laboriosa Defensoria Pública, o que o paciente pretende é a revisão da sentença, já transitada em julgado, que o condenou pelo delito de tráfico ilícito de drogas, sob a alegação de existência de fraude processual, sem, contudo, apresentar prova que embasasse sua alegação. Percebe-se, portanto, que a matéria ventilada deveria ter sido debatida por meio da via adequada, e não pretendendo utilizar de uma mera petição como sucedâneo recursal, ou mesmo para revisão de processo findo. Assim, na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores e também desta eg. Corte, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, sob pena de vulgarização dessa imprescindível ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Confira-se, por oportuno, os seguintes precedentes: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018- grifo nosso); HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS.PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível. ... (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013 - grifo nosso). Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não se admite a presente petição criminal. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2022 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR